Tribunal: STF
Processo: ARE 1382554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 75, p. 3):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE ICMS. GATT. COMPETÊNICA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - A Justiça Federal não é competente para analisar matéria pertinente à isenção e base de cálculo de ICMS. Cabe-lhe, apenas, a observância quanto ao reconhecimento do direito ao desembaraço aduaneiro, mediante (ou não) o prévio recolhimento da referida exação, o que não é o caso em exame.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta que “o Tribunal a quo violou o disposto no art. 109, III, da CF/88, ao entender ser da Justiça Estadual a competência para apreciar e julgar causa fundada na interpretação de tratado internacional (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT/OMC).” (eDOC 90, p. 10)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude dos óbices das Súmula 282, 283 e 356 do STF (eDOC 101).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão impugnado, ao decidir a controvérsia, assentou o seguinte (eDOC 75, p. 12 e 22 - Grifei):



    “No caso, data vênia, a causa não está fundada em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, como no caso da jurisprudência do STF invocada na r. decisão agravada. 



    (…)



    Voltando à hipótese em concreto, o tributo objeto da ação é o ICMS, cuja instituição é de competência dos Estados e do Distrito Federal, cabendo a esses entes federativos conceder ou não a isenção pretendida ou rever a base de cálculo de referidos tributos. Não existe aqui qualquer lesão a bem, serviço ou interesse da União. 



    Tem-se, portanto, que a Justiça Federal não é competente para analisar matéria pertinente à isenção e base de cálculo do ICMS. Cabe-lhe apenas a observância quanto ao reconhecimento do direito ao desembaraço aduaneiro, mediante ou não o prévio recolhimento da referida exação, o que não é o caso em exame.” 



    Desse modo, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à existência de interesse da União apto a deslocar a competência dos autos à Justiça Federal, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional de regência do tributo em comento. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1366175 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.04.22) 



    Por fim, ressalto que a simples alegação de existência de interesse da União não é suficiente o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Confira-se:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 857.780-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente